Tribunal: TJDFT
Processo: 0060773-77.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação ao fundamento de prescrição dos créditos tributários constituídos entre 1999 e 2002, bem como de prescrição intercorrente dos créditos constituídos em 8/5/2011.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada ausência de desídia do ente exequente, que impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado expressamente apreciou os fundamentos sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, destacando que a paralisação do feito entre 2014 e 2020 não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, pois o exequente permaneceu inerte por anos, mesmo diante do insucesso na tentativa de citação da executada, o que afasta a aplicação do art. 240, §3o, do CPC combinado com a Súmula 106 do STJ.
5. A argumentação apresentada nos aclaratórios visa apenas à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sem apontar vício sanável pela via dos embargos de declaração.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. A desídia da Fazenda Pública na condução do processo executivo afasta a incidência do art. 240, §3o, do CPC e da Súmula 106/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único; 489, § 1o; 240, §3o; Lei 6.830/80, art. 40, §§ 2o a 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/9/2018 (repetitivo); Súmula 106/STJ.